Tribunal: TJDFT
Processo: 0733115-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Processo : 0733115-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 204311785 dos autos originários n. 0710399-14.2024.8.07.0009) de indeferimento da tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade das prestações de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e que a ré-agravada se abstenha de incluir o nome dos autores-agravantes no cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo a quo: No caso, os autores adquiriram uma unidade habitacional na planta em Samambaia, com prazo de entrega da obra e obtenção do habite-se em junho de 2025, considerando o prazo de tolerância. Alegam que as obras ainda não foram iniciadas, juntando fotos para corroborar sua assertiva (id. 201896608). No entanto, conforme informação extraída do site da ré, consta a evolução das obras: 100% da escavação pronta, 95% do projeto construtivo e 10% da fundação ( https://anovaempreendimentos.com/eleve/). Nas fotos apresentadas ao id. 201896608, também há canteiro de obras com material e rastro de veículos, além de aparente terraplanagem. Em resumo, as alegações da parte autora são insuficientes para se reconhecer que a obra não foi iniciada e que o projeto não será entregue na data aprazada. A verificação dos fatos alegados exige contraditório e maior instrução, para constatação do projeto da obra e do estágio atual, assim como dos prazos previstos para cada etapa. De resto, a suspensão de pagamentos possui potencial de prejudicar a evolução da obra, já que a construtora possui uma previsão de entrada mensal de recursos, para conclusão do empreendimento. Dessarte, ausente a probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência solicitada. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência n. 0727835-13.2024.8.07.0000. Os agravantes reputam presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Salientam que o site da agravada, mencionado na decisão combatida, está desatualizado desde abril de 2024. Alegam que o cronograma de obras colacionado aos autos comprova que não há tempo hábil para a entrega do imóvel no prazo avençado, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Afirmam que a agravada está comercializando unidades de maneira indevida, conforme demonstra o inquérito policial n. 0700062-34.2022.8.07.0009. Alertam que um ex-diretor comercial da agravada declarou que “os primeiros contratos estão com um atraso enorme; que após dois anos, nenhum prédio está sendo construído de fato e a empresa continua buscando novos contratos; que tem a impressão que a empresa está mais preocupada em levantar mais recursos do que efetivamente cumprir com os contratos; que muitos clientes estão sendo forçados a fazerem distrato com o argumento que os valores pagos serão devolvidos com a cobrança da multa da quebra de contrato”. Argumentam que a agravada não podia sequer realizar a venda aos agravantes, “pois, conforme certidão de ônus do imóvel o mesmo não tinha sido incorporado e não tinha registro do memorial de construção”. Aduzem que a tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC, autoriza a imediata restituição dos valores pagos pelos agravantes, no total de R$28.823,18. Pedem, liminarmente, (i) a suspensão do pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da demanda, bem como das vincendas; (ii) que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) que a agravada restitua os valores pagos pelos agravantes; (iv) seja determinado o arresto preventivo dos bens da agravada. Ao final, pugnam pela reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da medida liminar. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil. A jurisprudência desta Corte autoriza a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, AGI 0734648-27.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, DJe 27/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes. 2. Caracterizada a intenção de uma das partes de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato consolidada desde o início do feito. 3. A pendência quanto à análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual não justifica a permanência dos efeitos de contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1420840, AGI 0703253-17.2022.8.0.70000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJe 17/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1600419, AGI 0706595-36.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, DJe 23/8/2022) No caso, as partes celebraram “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Futura Unidade Autônoma Condominial”, por meio do qual os agravantes compraram o apartamento 606, no bloco A, localizado na QI 416, conjunto 01, lote 30, Samambaia/DF, pelo valor total de R$ 190.272,51 (id. 201896602 na origem). De acordo com o contrato, o pagamento seria mediante sinal e o restante poderia ser financiado diretamente com a promitente vendedora, em 235 prestações (item 4.2 – fluxo de pagamento - id. 201896602 – p. 2 na origem). Na petição inicial, os agravantes informam que já pagaram 31 parcelas, totalizando o montante de R$ 28.823,18 (id. 201896597 – p. 2 na origem). Afirmam que a construção do empreendimento está atrasada, motivo pelo qual requerem a rescisão. Diante desse contexto fático e jurídico, não há óbice ao deferimento da suspensão das parcelas vincendas, porquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no pagamento de prestações de contrato que os agravantes pretendem rescindir. Por conseguinte, a determinação para que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes também merece guarida. Noutro giro, não há falar em restituição dos valores pagos neste momento porquanto a medida prevista no Tema 577 do Superior Tribunal de Justiça decorre da resolução da avença, que só será decidida ao final da demanda, após o regular trâmite processual. Em relação ao pedido de arresto, cabe frisar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar a execução ou a futura execução. Aqui, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a agravada esteja insolvente ou dissipando o patrimônio. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) Na espécie, a existência de processos tramitando com o CNPJ agravada não é suficiente para comprovar a insolvência ou a dilapidação do patrimônio, sobretudo considerando que a agravada atua no ramo imobiliário, alienando e construindo empreendimentos no Distrito Federal. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, bem como determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes por débito relacionado ao indigitado contrato. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator